Tribunal: TJMT
Processo: 1039999-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039999-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DE SOUZA - CPF: 207.177.681-04 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE TAQUES SOARES DE SOUZA - CPF: 083.533.121-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN DA GUIA TAQUES DE QUEIROZ - CPF: 003.569.291-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (AGRAVANTE), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (AGRAVANTE), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ORDEM DENEGADA E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HABEAS CORPUS
. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR. EXECUÇÃO PELO RITO DO ART. 528 DO CPC. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DÉBITO REMANESCENTE APURADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decreto de prisão civil por débito alimentar, proferido em cumprimento de sentença em trâmite perante a Vara de Família da Comarca de Várzea Grande, e Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar.

2. Requerimentos: (i) revogação da ordem de prisão civil; (ii) baixa de restrição patrimonial; (iii) provimento do Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade no decreto de prisão civil diante da alegação de pagamento do débito alimentar, bem como se está comprovada a quitação integral da dívida executada pelo rito da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de pagamento integral do débito deve ser comprovada de forma inequívoca, não sendo suficiente a mera afirmação desacompanhada de demonstração contábil idônea.

5. A existência de controvérsia acerca do valor devido e a apuração de débito remanescente pela Contadoria Judicial afastam a configuração de constrangimento ilegal.

6. Inexistindo ilegalidade manifesta no decreto prisional, é inviável a concessão da ordem em sede de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

HABEAS CORPUS N.
1039999-86.2025.8.11.0000

IMPETRANTES:

DELCI BALEEIRO SOUZA, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO

PACIENTE:

GERALDO ALVES DE SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Delci Baleeiro Souza e Martiniano Pereira Matos Filho em favor de GERALDO ALVES DE SOUZA, com o fito de obter a revogação da ordem de prisão civil, por débito de natureza alimentar, decretada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande nos autos n. 1005261-47.2017.8.11.0002.

Aduzem que “
não há mais motivo para que o juízo a quo postergue a REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO, e o DESBLOQUEIO DOS BENS deferida em 01/11/2024, pois os motivos que respaldaram esse decreto prisional não existem mais, o EXECUTADO PAGOU TUDO em 08/11/2024, pagou também as vencidas no curso do processo, o primeiro valor do decreto prisional esta depositados nos autos ha mais de 11 (onze) meses, a parte sequer os levantou, isso significa que NÃO NECESSITA e, que NÃO EXISTE RISCO IMEDIATO DE SUA SUBSISTÊNCIA
”.

Afirmam que “
o processo de execução virou um tumulto, na medida em que o mesmo foi distribuído discutindo no rito EXPROPRIAÇÃO e de PRISÃO
”, sempre questionando a parte contrária os valores pagos.

Asseveram que “
os autos foram enviados a CONTADORIA JUDICIAL para averiguar EXISTÊNCIA ou NÃO DE INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBITO, ele permanecerá um certo período por lá, após o retorno as partes serão intimadas para manifestarem, o qual leva tempo, assim somente haverá decisão no próximo ano 2026
”.

Nesses termos, requer, liminarmente, a revogação da ordem de prisão e baixa da restrição via RENAJUD, com sua confirmação no mérito.

Indeferida a liminar (Id. 328360860).

Contra a decisão que indeferiu a liminar o paciente propôs recurso de Agravo Interno, reiterando as alegações constantes do
writ
.

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id. 333228875).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 336823390, opina pela denegação da ordem.

Os alimentandos, na condição de terceiros interessados, manifestaram-se nos autos pela denegação da ordem e desprovimento do Agravo Interno (Id. 347317855).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pelos Drs. Delci Baleeiro Souza e Martiniano Pereira Matos Filho em favor de GERALDO ALVES DE SOUZA, com o fito de obter a revogação da ordem de prisão civil, por débito de natureza alimentar, decretada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande nos autos n. 1005261-47.2017.8.11.0002.

Considerando que o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pleito liminar reitera as razões apresentadas no
writ
, e já tendo havido a manifestação tanto dos alimentandos quanto da Procuradoria Geral de Justiça, passo ao julgamento simultâneo das proposituras.

Pois bem.

Em que pese os argumentos apresentados pelo paciente, a ordem deve ser denegada.

Com efeito, verifica-se dos autos de origem a existência de fundada controvérsia acerca do valor devido, razão pela qual o julgador singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo atualizado do débito alimentar, considerando os pagamentos comprovados nos autos, de forma que se revela temerária a pretensão de imediata revogação da ordem de prisão enquanto ainda pendente dúvidas sobre a quitação integral da dívida.

Aliás, causa estranheza o paciente afirmar ter quitado toda a dívida ainda em 08/11/2024 e impetrar o presente
writ
mais de um ano depois.

Inobstante, como pontuado tanto pelo
Parquet
quanto pelos alimentandos, a Contadoria Judicial, após a elaboração dos novos cálculos, identificou que ainda resta um débito de R$2.486,49 (dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos) referente às parcelas executadas pelo rito da prisão.

Logo, como anotado no parecer ministerial, “
de acordo com os documentos acostados aos autos, não se vislumbra, por ora, ilegalidade na prisão do paciente, que não logrou êxito em demonstrar o pagamento integral do débito alimentar, inexistindo, assim, constrangimento ilegal
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM pleiteada restando prejudicado, como corolário lógico, o Agravo Interno interposto em seu bojo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026